Tribunal: TJBA
Processo: 0005698-43.2019.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 0005698-43.2019.8.05.0248 – Comarca de Serrinha/BA Apelante: Galeno Silva Peixinho Advogado: Dr. Robson Silva Peixinho (OAB/BA: 59.558) Apelante: Alberto Barbosa da Costa Defensora Pública: Dra. Camila Silveira Leite Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Núbia Rolim dos Santos Origem: Vara Criminal da Comarca de Serrinha Procuradora de Justiça: Dra. Áurea Lúcia Souza Sampaio Loepp Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO FALSO (ARTS. 297 E 304 DO CÓDIGO PENAL). ÉDITO CONDENATÓRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVAS, SOB A ALEGATIVA DE QUE FORAM OBTIDAS ILICITAMENTE POR MEIO DE ABORDAGEM SEM O AVISO DE MIRANDA. INALBERGAMENTO. DESNECESSIDADE DE ADVERTÊNCIA DO DIREITO AO SILÊNCIO NO MOMENTO DA ABORDAGEM. PROVIDÊNCIA QUE DEVE SER OBSERVADA NOS INTERROGATÓRIOS FORMAIS, EM SEDE POLICIAL OU JUDICIAL. PRECEDENTES DO STJ. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CERCEAMENTO DE DEFESA NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INALBERGAMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL NO DEFERIMENTO DA PRODUÇÃO PROBATÓRIA. DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA INDEFERIDA MOTIVAMENTE PELA MAGISTRADA. OITIVA DE TESTEMUNHAS ARROLADAS PELO APELANTE. ERRO NA INDICAÇÃO DOS ENDEREÇOS DE TESTEMUNHAS, DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. PRECLUSÃO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA DEFENSIVA NAS ALEGAÇÕES FINAIS. VEDAÇÃO À NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS. INACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. PERÍCIA NO DOCUMENTO FALSO. VALIDADE DOS TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DAS PENAS. RETIFICAÇÃO DA FRAÇÃO EMPREGADA PELA SENTENCIANTE. RENOMEAÇÃO DA VETORIAL VALORADA. PENAS REDIMENSIONADAS. PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO RÉU ALBERTO RECONHECIDA DE OFÍCIO. PRELIMINARES REJEITADAS. APELOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, renomeando-se a vetorial valorada para “circunstâncias” e redimensionando-se a pena definitiva de Galeno Silva Peixinho, DE OFÍCIO, para 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 12 (doze) dias-multa, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença condenatória vergastada; bem como DECLARANDO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO em relação ao corréu Alberto Barbosa da Costa. I – Cuida-se de Recursos de Apelação interpostos por Galeno Silva Peixinho e Alberto Barbosa da Costa insurgindo-se contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Serrinha/BA, que condenou Alberto às penas de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário mínimo, substituindo a sua sanção corpórea por duas restritivas de direitos; e condenou Galeno às penas de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 30 (trinta) dias-multa, pelas práticas, respectivamente, dos delitos tipificados nos arts. 304 e 297 do Código Penal, concedendo-lhes o direito de recorrer em liberdade. II – Narra a exordial acusatória (ID. 78620513), in verbis: “Entre os meses julho e agosto de 2019, no município de Serrinha/BA, o Denunciado GALENO falsiufmai ccaroteuir a nacional da habilitação - CNH (documento público), para o acusado ALBERTO utilizar. Segundo se apurou, em meados do mês de julho do ano de 2019, o denunciado GALENO procurou o acusado ALBERTO e ofereceu a importância de R$ 800,00 (oitocentos reais) para que ele fosse até o município de Alagoinhas e realizasse a compra de um veículo, utilizando para isso documento público falsificado (CNH). O Acusado ALBERTO estava na casa de Galeno, quando Galeno capturou uma foto sua para colocar em uma CNH. Então, após retirar a foto, GALENO confeccionou a CNH com o nome de Antônio Jorge Moreira Bastos e inseriu a foto de ALBERTO. om a aceitação da oferta, o acusado ALBERTO, em companhia do motorista de Galeno, foi até a loja de veículos no município de Alagoinhas/BA, onde já era esperado por um vendedor que havia acertado os detalhes anteriormente com GALENO. Ato contínuo, utilizando-se da CNH falsa, ALBERTO assinou documentos relacionado a compra de um veículo em nome de Antônio Jorge Moreira Bastos. Consta que, no dia 12.09.2019, através de investigações realizadas pela Polícia Civil, obteve-se a informação no sentido de que o Denunciado Alberto estava fazendo uso de uma CNH falsa. Ao realizarem diligências, os investigadores da Polícia Civil lograram êxito em localizar ALBERTO nas proximidades do Parque Maria do Carmo. Então, foi realizada abordagem, quando encontrada uma Carteira Nacional de Habilitação em nome de Antônio Jorge Moreira Bastos, no entanto a foto contida no documento era do acusado Alberto. Ao ser questionado pelos investigadores, Alberto informou que GALENO falsificou o documento com o objetivo de realizar a compra de veículos, circunstância confirmada em seu interrogatório policial. O Acusado Galeno já foi condenado e cumpriu pena pela prática de crime de estelionato (execução nº 0005077-22.2014.805.0248) e responde a outras ações penais. É de se concluir que as condutas de ALBERTO BARBOSA DA COSTA OLIVEIRA se enquadram às figuras descritas no art. 304, do Código Penal, incurso nas sanções ali anunciadas, enquanto que a conduta de GALENO SILVA PEIXINHO se enquadra na conduta prevista no art. 297, caput, do Código Penal, logo, incursos nas sanções ali anunciadas”. (sic). III – Irresignado, o Sentenciado Alberto Barbosa da Costa interpôs Recurso de Apelação (ID. 78623937), postulando a Defesa, nas razões recursais (ID. 78623968), preliminarmente, o reconhecimento da nulidade das provas, sob a alegativa de que a confissão informal no momento da abordagem violou a garantia da não autoincriminação do acusado, eis que não foi advertido sobre o direito ao silêncio, pelo que pretende a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a absolvição por atipicidade, ante a inexistência de provas sobre a efetiva utilização do documento. Por fim, pleiteia o afastamento da condenação à pena de multa, em virtude da hipossuficiência financeira. IV – Também inconformado, o Sentenciado Galeno Silva Peixinho interpôs Recurso de Apelação (ID. 78623929), sustentando a Defesa, nas razões recursais (ID. 79676936), preliminarmente, a nulidade da instrução processual, sob a alegação de que foram indeferidas provas reputadas essenciais pela defesa e, por outro lado, aduzindo que os elementos probatórios acostados aos autos pela acusação não foram oportunamente submetidos ao contraditório judicial. No mérito, postula a absolvição do réu por insuficiência probatória, ao argumento de que não há provas inequívocas da participação consciente e voluntária do recorrente no ato de falsificação do documento público. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da dosimetria da pena, para reavaliação das circunstâncias judiciais da primeira fase da dosimetria e, outrossim, reconhecimento da ausência de dolo específico como causa atenuante. V – Ab initio, cumpre rejeitar as preliminares de nulidade da confissão informal (Alberto) e cerceamento de defesa na instrução processual (Galeno). Em que pese o esforço defensivo, não há que se falar em nulidade pela ausência do Aviso de Miranda no momento da abordagem policial a Alberto, uma vez que a providência é despicienda nessa etapa incipiente, notadamente quando a garantia constitucional do direito ao silêncio é plenamente assegurada e exercida em etapas posteriores. VI – A jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou o entendimento de que a falta de advertência quanto ao direito de permanecer calado durante a abordagem de rua, por si só, não macula o processo, especialmente quando o réu é devidamente cientificado de suas prerrogativas nos interrogatórios formais realizados em sede inquisitorial. Dessa forma, a suposta irregularidade na fase ostensiva é superada pela estrita observância das garantias processuais perante a autoridade policial (ID. 78620514, Pág. 33) e na instrução judiciária (ID. 78623907), inexistindo prejuízo real que justifique a anulação do feito. (STJ - AgRg no HC: 931475 SC 2024/0271913-5, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/02/2025). (STJ - AgRg no AREsp: 2465214 SC 2023/0303051-3, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 19/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2024). VII – Na mesma esteira, vigora no sistema processual penal pátrio o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal, de modo que a nulidade de um ato apenas deve ser declarada se houver comprovação de efetivo prejuízo à defesa. No caso em tela, a condenação não se amparou exclusivamente na confissão informal colhida no momento da prisão, senão que se pautou em um conjunto probatório robusto e independente, como a apreensão da CNH reconhecidamente falsa e o depoimento das testemunhas arroladas pelo Ministério Público (ID. 78623923). Portanto, sendo as provas autônomas e suficientes para o convencimento da Magistrada, eventual omissão do direito ao silêncio não tem o condão de contaminar a higidez da condenação. VIII – Na mesma esteira, não merece acolhimento a arguição de violação do direito de defesa suscitada por Galeno. Primeiramente, não subsiste a tese de cerceamento de defesa quanto ao indeferimento da diligência de ofício ao Ministério Público, uma vez que tal medida se mostrava irrelevante para a apuração da materialidade e autoria do crime em tela. Nos termos do art. 400, §1º, do Código de Processo Penal, o indeferimento fundamentado de diligências procrastinatórias ou impertinentes é faculdade do magistrado, condutor do processo, não constituindo nulidade quando o fato que se pretendia provar (suposta representação contra abuso da autoridade policial) é inócuo ao deslinde processual. IX – Ademais, carece de razão o pleito de nulidade pelo fato de algumas testemunhas arroladas não terem sido encontradas, uma vez esgotadas as diligências para localização dos depoentes, conforme certidão dotada de fé pública subscrita pelo Oficial de Justiça (ID. 78623837), cabendo à parte interessada o dever de fornecer o endereço correto ou conduzir a testemunha, o que não ocorreu na hipótese em apreço. Saliente-se que a impossibilidade de localizar as demais testemunhas, devidamente certificada, não gera nulidade automática, notadamente quando o defensor queda-se inerte na indicação de endereços atualizados. Não obstante a diligência inexitosa, o direito à prova testemunhal foi assegurado a Galeno, visto que a instrução prosseguiu com a oitiva das testemunhas Tiago Neri da Silva (ID. 78623907 e Pje Mídias), Paulo Henrique Santa Rosa e Liebert da Conceição (ID. 78623876 e Pje Mídias), ambas arroladas por este denunciado, garantindo-se a ampla defesa. X – Assim, a instrução processual observou estritamente o contraditório, garantindo-se à defesa a produção de provas pertinentes, o que afasta qualquer mácula ao exercício da ampla defesa, bem como oportunizando a manifestação defensiva a respeito de toda a matéria probatória produzida pela acusação, inclusive da juntada documental e da migração dos autos digitais para o Sistema Pje (ID. 78623819). XI – Cumpre destacar, ainda, que a regra do artigo 571, inciso II, do Código de Processo Penal dispõe que as nulidades da instrução de primeiro grau devem ser arguidas em sede de alegações finais, sob pena de serem consideradas sanadas. Tendo a defesa silenciado sobre o suposto indeferimento da diligência no momento processual oportuno (art. 403, CPP), eis que ausente qualquer insurgência específica nos memoriais de Galeno (ID. 78623922), descabe ressuscitar a matéria em fase posterior. O sistema de nulidades pátrio não admite a "nulidade de algibeira", na qual a parte guarda um suposto vício para utilizá-lo tardiamente, apenas de forma estratégica, sendo imperativo o reconhecimento da preclusão temporal. (STJ - AgRg no AREsp: 2106665 SP 2022/0105584-2, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2022). (STJ - AgRg no HC: 624368 SE 2020/0296502-4, Data de Julgamento: 24/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2022). XII – Assim, pelas razões retromencionadas, rejeitam-se as sobreditas preliminares. Passando-se adiante à análise dos fólios, o pleito absolutório não merece prosperar. No caso vertente, a materialidade e autoria delitivas encontram amparo no acervo probatório coligido aos autos, merecendo destaque o Auto de Prisão em Flagrante (ID. 78620514); o Auto de Exibição e Apreensão (ID. 78620514, Págs. 09/10), identificando a CNH no nome de “Antônio Jorge de Moreira Bastos”, mas contendo a foto de Alberto Barbosa da Costa, conforme o documento de RG utilizado como comparativo; o Laudo Pericial (ID. 78623364), concluindo-se como “inautêntica, produto de contrafação e montagem de fotografia e assinatura de outro indivíduo a a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), nominal a ANTONIO JORGE MOREIRA BASTOS, Nº DE REGISTRO 02425309568, VALIDADE 09/08/2022, como sendo expedida pelo DETRAN-BA em 18/08/2017”; e os depoimentos das testemunhas arroladas pelo Ministério Público, em ambas as fases da persecução penal. XIII – Na etapa extrajudicial, foram colhidos os seguintes depoimentos do condutor, do agente de polícia civil e da testemunha ocular do flagrante (IDs. 78620514, Págs. 03/10). Ressalte-se que o corréu Alberto havia admitido, perante a autoridade policial, que Galeno o procurou e ofereceu a importância de R$ 800,00 (oitocentos reais) para que ele fosse até o município de Alagoinhas-BA e realizasse a compra de um veículo, em meados do mês de julho do ano de 2019, utilizando-se para isso o documento público falsificado objeto desta ação penal (ID. 78620514, Págs. 33/34), o qual foi efetivamente apresentado ao vendedor da loja de automóveis, conquanto tenha o interrogado se retratado posteriormente na instrução judiciária e só então arguido a negativa de autoria. XIV – Ouvidos em juízo, os policiais civis que participaram da prisão em flagrante, Silvano Araújo e Anderson Alerson Souza, ratificaram o quanto relatado na investigação preliminar e narraram que haviam recebido notícias de que Alberto portava uma habilitação falsa e, em diligências, o encontraram com o documento manifestamente inautêntico, tendo ele informado que a CNH fora confeccionada por Galeno para a retirada do veículo, razão pela qual o conduziram à Delegacia de Polícia (ID. 78623907 e Pje Mídias). XV – Do exposto, insta consignar que a condenação proferida se encontra lastreada em um conjunto probatório robusto e harmônico, destacando-se a plena convergência entre os relatos colhidos na fase inquisitorial e os depoimentos prestados sob o crivo do contraditório judicial. Os agentes responsáveis pela diligência mantiveram narrativas uníssonas e detalhadas, confirmando que a abordagem de Alberto não foi aleatória, mas fruto de investigações prévias que apontavam para o uso de documento falso, narrativa especialmente corroborada pelo depoimento da testemunha ocular Francisco Raimundo, que presenciou o momento em que o réu admitiu a origem ilícita da CNH, apontando o corréu Galeno como o artífice da falsificação. XVI – A robustez probatória dos aludidos depoimentos é confirmada pelo exame pericial inconteste, que atestou a inautenticidade da CNH mediante contrafação e montagem. A tentativa de retratação do corréu em juízo apresenta-se como isolada e despida de credibilidade, uma vez que dissonante das declarações dos agentes públicos, dotadas de presunção de legitimidade, e da prova técnica carreada ao caderno processual. XVII – Oportuno registrar que a qualidade de policial não afasta a idoneidade dos depoimentos por eles veiculados, mormente quando se apresentam coesos com os demais elementos e circunstâncias colhidos nos autos, e quando oferecidos em Juízo, sendo oportunizado o contraditório, como se deu no presente caso, não se vislumbrando, na espécie, nenhum indício de que os agentes públicos tenham prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, com a intenção de prejudicar os Sentenciados. (STJ, HC 608.558/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020). (STJ, AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019. XVIII – Nessa dimensão, impende destacar que a figura típica prevista no art. 297 do Estatuto Repressor (falsificação de documento público) ostenta a natureza de crime formal e comum, que tutela a fé pública, consumando-se no momento da contrafação (fabricação total) ou alteração do documento verdadeiro, independentemente do uso posterior ou da ocorrência de prejuízo efetivo a terceiros. Destarte, a conduta de “montagem” de fotografia e assinatura alheia, efetuada por Galeno, configura a falsificação prevista neste tipo, dada a potencialidade de lesionar a confiança nos instrumentos públicos. XIX – Por sua vez, o delito tipificado no art. 304 do CP (uso de documento falso) se trata de crime remetido ou acessório, pois faz referência direta às penas das falsidades previstas nos artigos 297 a 302 do CP. A conduta punível é a utilização efetiva de documento como se fosse autêntico, perfazendo-se a consumação, na ocasião sob exame, no momento em que Alberto apresentou a CNH falsa a uma loja de veículos no município de Alagoinhas-BA, para adquirir o automóvel a mando do corréu. No caso de coautoria entre quem fabrica (Galeno) e quem utiliza (Alberto), ambos respondem conforme sua esfera de atuação na empreitada criminosa, unindo-se pelo liame subjetivo da lesão à fé pública. (STJ - REsp: 1722241 SP 2018/0025557-1, Relator.: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 05/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2018). (TJ-DF 00114744720158070009 1903362, Relator.: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 08/08/2024, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 19/08/2024). XX – Como bem ponderou a Magistrada de origem: “Do que foi produzido em instrução, observa-se que Alberto forneceu a sua foto e o réu Galeno providenciou a fabricação do documento falso. Posteriormente, Alberto ainda utilizou o documento falso, inclusive em uma relação comercial na cidade de Alagoinhas. [...] No caso em testilha, constata-se que as provas produzidas na fase extrajudicial, juntamente com depoimentos colhidos em juízo, demonstram de maneiras firmes e coesas, hígidas o suficiente que a acusada, realmente, foi a autora dos fatos descritos na denúncia. Conclui-se, assim, que a prova produzida em Juízo, em consonância com os indícios e circunstâncias colhidos na fase policial dão supedâneo à edição do édito condenatório quando suficientes para a formação da convicção do Juiz, tendo em conta o princípio da persuasão racional”. (ID. 78623923). Logo, as circunstâncias fáticas apontam para o acerto da condenação dos denunciados pelas práticas dos delitos previstos nos arts. 297 e 304 do Código Penal, sem margem para dúvida razoável. XXI – Passa-se, a seguir, ao exame da dosimetria das penas. Na primeira fase, a Sentenciante fixou a pena-base em 03 (três) anos para ambos, valorando negativamente apenas o "modo" de execução do crime (uso do documento em transação comercial). Na fase intermediária, Alberto foi beneficiado pela atenuante da confissão espontânea, o que reduziu sua pena para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa. Galeno, por outro lado, teve a pena agravada pela reincidência (ID. 78623903), elevando sua sanção para 3 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa. Por derradeiro, na terceira etapa, diante da ausência de causas de aumento ou diminuição, as penas tornaram-se definitivas nesses patamares, verificando-se que Alberto obteve o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Galeno, em razão da reincidência, teve fixado o regime inicial semiaberto, bem como negado o direito à substituição da sanção corpórea e, outrossim, ao gozo do sursis penal. A ambos foi concedido o direito de recorrer em liberdade. XXII – Nesse ponto, o apelante Galeno pugna pela reavaliação das circunstâncias judiciais da primeira fase da dosimetria e reconhecimento da ausência de dolo específico como causa atenuante, enquanto a defesa de Alberto pleiteia o afastamento da condenação à pena de multa, em virtude da hipossuficiência financeira. XXIII – A princípio, a tese recursal de atenuação da pena por ausência de dolo específico não é digna de albergamento, uma vez que os crimes contra a fé pública (arts. 297 e 304 do CP) são de dolo genérico, consumando-se com a mera vontade livre e consciente de falsificar ou usar o documento sabendo ser ele espúrio. Como já ventilado alhures, a jurisprudência pacífica do STJ estabelece que esses delitos são formais e de perigo abstrato, o que significa que a lesividade ao bem jurídico (fé pública) é presumida pela própria conduta típica, tornando irrelevante qualquer finalidade ulterior, intenção de causar prejuízo a terceiros ou obtenção de vantagem indevida para fins de redução da sanção penal ou reconhecimento de menor culpabilidade. Frise-se, não obstante as considerações acima, que os elementos fáticos carreados aos autos permitem inferir que os acusados agiram com a vontade consciente de falsificar o documento público (CNH) e empregá-lo na aquisição do veículo perante o comerciante, o que afasta a negativa do elemento subjetivo especial e demonstra a gravidade concreta das condutas. XXIV – A seguir, analisando-se o cálculo dosimétrico, torna-se imperiosa, de ofício, a retificação da pena-base e a reclassificação nominal da circunstância valorada negativamente. Verifica-se que a Sentenciante exasperou ambas as penas basilares na metade (1/2 sobre o mínimo legal). Nessa esteira, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência pátria sedimentou os critérios norteadores de 1/6 (um sexto) sobre a sanção mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo do preceito secundário, para a exasperação na primeira fase, sendo válida ao Juiz a utilização de outra fração que entenda adequada, ainda que mais gravosa, desde que haja fundamentação pertinente. XXV – No procedimento em exame, contudo, a Juíza a quo utilizou-se de patamar mais gravoso do que os orientados pelos precedentes dos Tribunais Superiores para valoração do “modo” de execução delitiva, sem apresentar qualquer justificativa para a adoção desse critério mais rigoroso, o que urge a retificação das penas. Saliente-se, ainda, que se faz necessária a renomeação da vetorial negativada (“modo”) para “circunstâncias”, denominação elencada no art. 59 do Código Penal, para fins de segurança jurídica. Tal providência está em consonância com o entendimento jurisprudencial e não configura reformatio in pejus, notadamente porque não serão aumentadas as reprimendas dos apelantes. (STJ - REsp: 2144254 MG 2024/0174484-9, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2024). (STJ - AgRg no HC: 927274 SP 2024/0245795-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 18/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024). (STJ - AgRg no AREsp: 2121268 DF 2022/0132402-0, Data de Julgamento: 09/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2022). XXVI – Desse modo, com a valoração do vetor das “circunstâncias” (emprego em transação comercial) na fração de 1/6 (um sexto) sobre as penas mínimas, as penas-base serão redimensionadas para os patamares de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa para cada apelante. XXVII – Em virtude da reincidência, a reprimenda intermediária de Galeno será elevada para 02 (dois) anos, 08 (oito) meses de 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, tornada definitiva pela inexistência de majorantes e minorantes, mantendo-se o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §§1º e 2º, do Código Penal, e a inaplicabilidade das benesses contidas nos arts. 44 e 77 do CP, ante o quantum de pena aplicado, a reincidência operada e a valoração negativa das circunstâncias judiciais. XXVIII – Por ocasião da atenuante de confissão espontânea, a pena intermediária de Alberto será fixada no mínimo legal, de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, observando-se o óbice contido na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, tornando-se definitiva pela ausência de causas de aumento ou diminuição, a ser cumprida em regime aberto, sem prejuízo da manutenção da substituição da sanção corpórea pelas duas restritivas de direitos deferidas em seu favor no dispositivo sentencial. Finalmente, considerando a pena de 02 (dois) anos aplicada a Alberto e a inexistância de recurso ministerial interposto tempestivamente, é mister reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com fulcro nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, e 110, §1º, todos do Código Penal. Entre o marco interruptivo do recebimento da denúncia (ID. 78623328 – 14/10/2019) e a publicação da sentença condenatória (ID. 78623923 – 19/09/2024), transcorreu lapso temporal superior a 04 (quatro) anos, razão pela qual declara-se extinta a sua punibilidade e torna-se prejudicado o pedido de isenção da pena de multa cominada cumulativamente. XXIX – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento dos Apelos. XXX – PRELIMINARES REJEITADAS. APELOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, renomeando-se a vetorial valorada para “circunstâncias” e redimensionando-se a pena definitiva de Galeno Silva Peixinho, DE OFÍCIO, para 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 12 (doze) dias-multa, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença condenatória vergastada; bem como DECLARANDO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO em relação ao corréu Alberto Barbosa da Costa. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0005698-43.2019.8.05.0248, provenientes da Comarca de Serrinha/BA, em que figuram, como Apelantes, Galeno Silva Peixinho e Alberto Barbosa da Costa, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer o recurso, REJEITAR AS PRELIMINARES e NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS, renomeando a vetorial valorada para “circunstâncias” e redimensionando a pena definitiva de Galeno Silva Peixinho, DE OFÍCIO, para 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 12 (doze) dias-multa, mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória vergastada; bem como DECLARANDO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO em relação ao corréu Alberto Barbosa da Costa, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.